Tribunal: TJSP
Processo: 2275541-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Decisão que suspendeu a ação até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública de n. 1501775-96.2023.8.26.0445. Insurgência recursal do autor, que pretende o prosseguimento da demanda. Não acolhimento. Suspensão que é de rigor no caso. Pretensão do autor que está abrangida no objeto da Ação Civil Pública. Tema 60 STJ. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Decisão que suspendeu a ação até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública de n. 1501775-96.2023.8.26.0445. Insurgência recursal do autor, que pretende o prosseguimento da demanda. Não acolhimento. Suspensão que é de rigor no caso. Pretensão do autor que está abrangida no objeto da Ação Civil Pública. Tema 60 STJ. Precedentes desta Câmara e do Eg. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.